Tribunal: TJDFT
Processo: 0762249-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. USO POR TERCEIROS. COMPRA PELA INTERNET. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO. TRANSAÇÃO ATÍPICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI 14905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela Instituição financeira, ao argumento de que há omissão quanto a inexistência de ato ilícito e quanto aos juros e correção monetária relativas ao dano material. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Não assiste razão à recorrente, uma vez que ficou amplamente demonstrado que é incontroverso o fato de o recorrido ter efetivado a contestação da compra. É plenamente possível a apuração das transações realizadas por meio de cartão de crédito para aquisição de produtos ou serviços ofertados por terceiros na internet, especialmente em razão da exigência de cadastro prévio em sites e aplicativos. O banco recorrente, contudo, não demonstrou ter adotado qualquer medida investigativa em resposta à referida contestação. Ressalte-se que a transação somente foi concluída em virtude de falha no sistema de segurança da instituição, que permitiu a realização da compra mesmo diante de indícios de fraude e da negativa de autoria por parte do consumidor. Assim, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente..
IV. Ademais o acórdão embargado consignou que, no que se refere à correção monetária sobre danos materiais ,deve observar a data do efetivo prejuízo como marco inicial, com a aplicação do IPCA. Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação, à razão de 1% a.m. até o dia 30/08/2024. Após essa data serão obtidos pela equação Taxa Selic -IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024. Dessa forma, assegura-se a recomposição do valor real da indenização e a observância da norma legal vigente quanto à mora do devedor.
V. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.